Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E CONVOCADA PARA A POSSE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO DE CURSO. DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal (LODF 100, XXVII e LC. 840/2011, 10 I).
2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objetivo é assegurar a investidura da impetrante no cargo de professora da rede pública de ensino. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A exigência de apresentação de diploma para a posse é desarrazoada, se a qualificação profissional e graduação podem ser comprovadas por meio da declaração/certificado de conclusão do ensino superior, além do histórico escolar, preenchendo os requisitos previstos no edital.
4. Concedeu-se a segurança para assegurar o direito à posse da impetrante.